Tribunal: TJDFT
Processo: 0767846-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO ENFRENTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL NO ACÓRDÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA DO RISCO PROVEITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais aduz haver omissão no Acórdão ID. 59566757, pois não houve manifestação acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A e acerca da responsabilidade solidária da instituição financeira. Sustenta que Banco do Brasil S.A faz parte da cadeia de fornecimento de serviços. Pede a retificação para, ao final, ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A; e reconhecida a responsabilidade solidária da Zapay e do Banco do Brasil S.A. Contrarrazões apresentadas ID. 60269056 e 60343559.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. De fato, os vícios apontados existem. No caso, a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Banco do Brasil sob fundamento que “na condição de administradora do cartão de crédito não possui ingerência sobre as supostas transações comerciais realizadas pelos seus clientes, sobretudo sobre as vendas e prestações de serviços daqueles que se apresentam como fornecedores na relação de consumo. Deste modo, tão somente o próprio fornecedor pode validar ou não a existência das cobranças efetuadas, o que exclui a responsabilidade do réu BANCO DO BRASIL, enquanto mero administrador de cartão de crédito”.
4. Não obstante, a análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se do alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. Na hipótese, a parte autora afirma que foram descontados indevidamente do seu cartão de crédito, junto ao Banco do Brasil, 12 parcelas, no valor de R$ 284,35, em favor da empresa recorrente, para pagamento de débitos junto ao DETRAN, o que é suficiente para configurar a legitimidade de ambas as partes.
5. Além disso, a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que acarreta a responsabilidade solidária e objetiva de toda a cadeia de fornecedores do serviço ou produto pelos danos causados ao consumidor. A instituição financeira participa da cadeia de consumo, auferindo lucro com a transação e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC.
6. Nesse sentido, o acórdão recorrido, de fato, foi omisso quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil. Assim, é necessário o retorno dos autos a primeira instância para o regular processamento tendo em vista que a sentença em primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação ao Banco do Brasil.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil, anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.
8. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.